Tribunal: TJPA
Processo: 0814596-52.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814596-52.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIO LUIZ GOMES DA SILVA

AGRAVADO: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIAO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO PRISÃO DOMICILIAR. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E LOCOMOÇÃO. ART-317 CPP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame:

1
.
Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, que indeferiu o pedido de detração do período de prisão domiciliar.

2. A defesa técnica postula a reforma da decisão, a fim de que seja deferida detração de todo o período da prisão domiciliar e não apenas das horas correspondentes ao recolhimento noturno, aduzindo que a prisão domiciliar é modalidade de prisão provisória.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em verificar se (i) a decisão do Juízo
o quo
está de acordo com entendimento jurisprudencial sobre detração do período de prisão domiciliar em que o apenado esteve submetido.

III. Razões de decidir:

4. O agravante foi condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável, à pena de 26 (vinte e seis) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime inicial fechado. Foi preso preventivamente em 12/12/2017. Em razão de seu estado de saúde, a prisão provisória foi substituída por prisão domiciliar, em 11/04/2018, que perdurou até 26/05/2023.

5. Ao substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar, o juízo fundamentou sua decisão no art. 317 do CPP, que prescreve que "a prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial".

6. Referida modalidade de cumprimento de prisão preventiva não se confunde, em hipótese alguma, com a medida cautelar prevista no art. 319, inciso V, do CPP (recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos), que, inclusive, foi tratada no Tema Repetitivo 1.155 do Superior Tribunal de Justiça.

7. A prisão domiciliar constante no art. 317 do CPP, diferentemente da medida cautelar alternativa de recolhimento domiciliar noturno e nos fins de semana, implica em severa restrição de liberdade e de locomoção do indivíduo, de forma que o período correspondente deve ser detraído do tempo total da pena fixada na condenação, nos termos do art. 42 do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese:

8. A decisão deve ser reformada, vez que o período de prisão domiciliar em que esteve submetido o apenado, de 11/04/2018 a 26/05/2023, totalizando 1.872 (mil oitocentos e setenta e dois) dias, deve ser detraído do total da pena fixada na sentença.

9. Agravo em execução penal conhecido e provido.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ, AgRg no HC n. 940.155/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.)

Dispositivos relevantes citados:

art. 317 e art. 319 do CPP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pela
Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, ___ de ___________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0814596-52.2024.8.14.0000

RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE: MÁRIO LUIZ GOMES DA SILVA

AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em execução penal interposto por
MÁRIO LUIZ GOMES DA SILVA
contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, que indeferiu seu pedido de detração.

Nas razões recursais, a defesa do agravante sustenta que ele faz jus à detração de todo o período da prisão domiciliar e não apenas das horas correspondentes ao recolhimento noturno, aduzindo que a prisão domiciliar é modalidade de prisão provisória (ID-21830844).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID-21830847).

Em sede de retratação, o Juízo
a quo
manteve a decisão agravada (ID-21830849).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (ID-22224176).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ___ de ______________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual o recurso deve ser conhecido.

1.

DA DETRAÇÃO EM RAZÃO DA PRISÃO DOMICILIAR

A defesa do pleiteia a reforma da decisão, a fim de que seja realizada a detração de todo o período da prisão domiciliar concedida ao agravante e não apenas das horas correspondentes ao recolhimento noturno, aduzindo que a prisão domiciliar é modalidade de prisão provisória.

O pleito merece acolhimento. Vejamos.

Em síntese, o agravante foi condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável, à pena de 26 (vinte e seis) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime inicial fechado. Foi preso preventivamente em 12/12/2017. Em razão de seu estado de saúde, a prisão provisória foi substituída por prisão domiciliar, em 11/04/2018, que perdurou até 26/05/2023.

Nos autos do processo nº 0017991-14.2017.8.14.0006, o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, substitui a prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos seguintes termos:

(...) Em face do exposto, SUBSTITUO A PRISÃO PREVENTIVA de MÁRIO LUIZ GOMES DA SILVA, filho de Rosa Gomes da Silva e Antônio Venâncio da Silva, nascido em 25.11.1956, pela PRISÃO DOMICILIAR,
por ser necessária a sua custódia domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal.
Nos termos
do art. 317, do CPP, fica o acusado ciente, sob pena de ser revogado o benefício, que deve permanecer recolhido em sua residência, localizada à Estrada do Icuí Guajará, n. 09, loteamento 51, bairro Icuí Guajará, Ananindeua – PA, só podendo ausentar-se com autorização judicial, ou local para tratamento médico, devidamente comprovado
. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO DOMICILIAR. (...)" (grifos nossos)

Posteriormente, ao iniciar o cumprimento da pena no regime fechado, a defesa requereu a detração do período em que o reeducando esteve recolhido em prisão domiciliar. Entretanto, tendo como base o Tema 1.155 do Superior Tribunal de Justiça, o Juízo a quo indeferiu o pleito, aduzindo que somente deveria ser considerado o período de recolhimento domiciliar noturno, totalizando 780 (setecentos e oitenta) dias, vejamos (ID-21830848, pág. 2):

[...] Isto posto, considerando o período de restrição de liberdade (prisão domiciliar) entre a data da liberdade provisória e a data da prisão transcorreram 1.872 dias
. Em relação ao recolhimento noturno,

conclui-se que o período noturno seria aquele compreendido das 20 (vinte) horas às 06 (seis) horas, totalizando 10 (dez) horas de recolhimento noturno por dia
. Conclui-se que, considerando os parâmetros supracitados, o apenado ficou efetivamente com a liberdade restrita correspondente a 780 dias.

Contata-se, que o Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua fundamentou sua decisão no art. 317 do CPP, que prescreve que "a prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial".

Referida modalidade de cumprimento de prisão preventiva não se confunde, em hipótese alguma, com a medida cautelar prevista no art. 319, inciso V, do CPP (recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos), que, inclusive, foi tratada no Tema Repetitivo 1.155 do Superior Tribunal de Justiça.

A prisão domiciliar constante no art. 317 do CPP, diferentemente da medida cautelar alternativa de recolhimento domiciliar noturno e nos fins de semana, implica em severa restrição de liberdade e de locomoção do indivíduo, de forma que o período correspondente deve ser detraído do tempo total da pena fixada na condenação, nos termos do art. 42 do Código Penal.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. DETRAÇÃO DO PERÍODO NO QUAL O APENADO FOI SUBMETIDO A MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO NO CURSO DA AÇÃO PENAL. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO AO DIREITO DE IR E VIR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fixada por ocasião do julgamento do REsp n. 1.977.135/SC, representativo de controvérsia, deve ser realizada interpretação extensiva in bonam partem do art. 42 do Código Penal. Assim, o cumprimento de prisão domiciliar, por comprometer o status libertatis da pessoa humana, deve ser reconhecido como sanção efetivamente cumprida para fins de detração da pena, e desconsiderado, contudo, para fins de benefícios, tendo em vista que o apenado não se encontrava em cárcere.

[...]

(AgRg no HC n. 940.155/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.)

Portanto, no presente caso, a decisão combatida deve ser reformada, vez que o período de prisão domiciliar em que esteve submetido o apenado, de 11/04/2018 a 26/05/2023, totalizando 1.872 (mil oitocentos e setenta e dois) dias, deve ser detraído do total da pena fixada na sentença.

2.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ___ de ______________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 17/02/2025